Tribunal: STF
Processo: AI 700744
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que o debate acerca do plano de demissão voluntária -
   PDV torna inviável o recurso extraordinário, por envolver
   questões de caráter infraconstitucional.
III - Agravo regimental
   improvido.